Tribunal: STF
Processo: HC 158707
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 155, § 4º, I e IV, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, I e IV, e 288, parágrafo único, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 



    6. Agravo regimental desprovido.